Tribunal: STF
Processo: ARE 1320605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARTEFATO DE DISPARO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Nos termos da mais nova orientação das Cortes Superiores, é admissível a aplicação do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, no caso, 1 munição calibre 762, 1 munição calibre .32, 1 munição calibre .11, todas intactas, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Alega o Ministério Público Estadual que o contexto de tráfico de drogas em que a munição foi apreendida com o agravado torna inaplicável o princípio da bagatela para afastar a condenação pelo crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.
    Na parte impugnada, a decisão foi assim fundamentada (fls. 743-743):
    '(...)
    Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material. A propósito:
    (...)
    Na hipótese, verifica-se que as circunstâncias do crime, em que a pequena quantidade de munição apreendida – 01 munição calibre 762, intacta, 01 munição calibre .32, intacta. 01 munição calibre .11, intacta – estava desacompanhada de artefato de disparo, autorizam a aplicação do princípio da bagatela. Portanto, nos termos da mais nova orientação jurisprudencial adotada pelas Cortes Superiores, deixo de reconhecer a lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), para declarar a atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância.
    (...)'
    Com efeito, em que pese a argumentação bem expendida pelo Parquet, a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida nos termos da orientação das Cortes Superiores, firme no sentido de que é admissível a aplicação do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, no caso, 01 munição calibre 762, intacta, 01 munição calibre .32, intacta, 01 munição calibre .11, intacta, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente